Tribunal: STF
Processo: RE 1555793
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IOF E IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES E OPERAÇÕES FINANCEIRAS. ALCANCE. 



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 150, VI, “c”, da Constituição Federal. Sustenta que concordou com a procedência do pedido em relação ao IOF, desde que comprovado pela recorrida que o resultado seria destinado às finalidades essenciais da entidade. Assevera que merece reforma o acórdão quanto à imunidade referente à incidência do IR sobre aplicações e operações financeiras, prêmios recebidos, sorteios e demais operações bancárias, vez que conforme previsão do art. 15, §2º, da Lei n. 9.532/97 e do art. 184, §1º, do Decreto n. 9.580/2018, tal benesse não alcança as receitas financeiras de renda fixa ou de renda variável. Postula a reforma do acórdão, em razão de ter concedido imunidade em situação não abarcada por norma legal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração opostos na origem, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 



    1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. (...) (ARE 1.468.341 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de maio de 2024)



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença de procedência ao reconhecer a imunidade da recorrida referente ao IOF e ao IR sobre aplicações e operações financeiras, prêmios recebidos, sorteios, e demais operações bancárias desde 22/08/2015, em razão de ser caracterizada como entidade filantrópica, sem fins lucrativos, beneficente e de assistência social.



    Consignou, ainda, que a condição da instituição foi comprovada pelos sucessivos certificados de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), expedidos desde 2014, bem como pelos balanços patrimoniais que demonstram a ausência de distribuição de seu patrimônio ou de suas rendas, e a aplicação integral de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A sentença recorrida julgou procedente a demanda, reconhecendo "a inexistência de relação jurídico-tributária no que concerne ao pagamento, pela autora, de Imposto sobre Operações Financeiras - IOF e do Imposto de Renda, nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal". Houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, porém "em percentual a ser ulteriormente fixado, ao fundamento de que 'não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado' (art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil)".



    .......................................................................................................



    O cerne da controvérsia trazida ao descortino desta egrégia Terceira Turma consiste em definir se a parte Autora goza ou não de imunidade tributária em relação ao IR incidente sobre aplicações e operações financeiras, prêmios recebidos, sorteios e demais operações bancárias.



    A sentença, nesse ponto, não merece reforma, cabendo a transcrição das razões do Juízo de Primeiro Grau, que adoto como razões de decidir:



    (...)



    18. Portanto, a única regulação à imunidade das entidades de assistência social é aquela prevista no art. 14, do Código Tributário Nacional: (...)



    19. A autora comprova que é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, beneficente e de assistência social e que desenvolve ações educativas, culturais e sociais, com sede na cidade de Petrolina/PE (Id. 4058308.15651325). 



    20. Tal condição é comprovada pelos sucessivos certificados de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), expedidos em favor da autora desde 2014. O atual CEBAS foi renovado com validade até 2023 (Id. 4058308.15651336/4058308.15651339 e 4058308.17564240). Além disso, a parte autora juntou aos autos seus balanços patrimoniais, desde 2015, 



    21. demonstrando que não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, aplica integralmente no país seus recursos e na manutenção de seus objetivos, mantendo escrituração de suas receitas e despesas de forma regular. Além disso, juntou certidões de Utilidade Pública Federal, emitidas no período de 2015 (Id. 4058308.15651342). 



    22. Sendo assim, impõe-se a procedência dos pedidos de modo a declarar a inexigibilidade do IOF e do Imposto de Renda em relação à autora.



    ..............................................................................................



    Com efeito, a pretensão da parte autora está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. 



    No que se refere ao IOF, destaca-se a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 611.510/SP, em que fixada a seguinte tese de repercussão geral: "A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, "c", da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras".



    ......................................................................................................



    Nesse sentido, vale destacar que o lucro proveniente da própria atividade finalística da instituição de educação sem fins lucrativos em nada difere daquele decorrente de suas aplicações financeiras, cujo escopo é o de preservar o poder aquisitivo dos recursos financeiros de que dispõe. 



    Importa registrar, ainda, que a instituição autora possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o CEBAS, válido, isto significando que a pessoa jurídica se submeteu à fiscalização pelos entes legalmente habilitados e cumpriu os requisitos impostos, não se justificando a ressalva feita pela recorrente no sentido de que, para usufruir da imunidade quanto ao IOF, ainda estaria sob o seu ônus demonstrar que as receitas auferidas são destinadas aos objetivos sociais da entidade.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 611.510, paradigma do Tema n. 328 da repercussão geral, decidiu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Carta Federal — assegurada aos partidos políticos e suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos — alcança o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



    No referido julgado, esta Suprema Corte assentou que a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais das entidades imunes é presumida, uma vez que essas são impedidas de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Consolidou, ainda, que para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República alcança o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. 



    2. Os objetivos e valores perseguidos pela imunidade em foco sustentam o afastamento da incidência do IOF, pois a tributação das operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários das entidades ali referidas, terminaria por atingir seu patrimônio ou sua renda.



    3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4º do artigo 150 da Constituição da República, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52. 



    4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, “c”, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária.



    5. Recurso extraordinário da União desprovido, com a fixação da seguinte tese: A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras.



    (RE 611.510, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de maio de 2021, Tema n. 328/RG)



    Em momento posterior, este Pretório Excelso, ao julgar o RE 630.790, caso-líder do Tema 336/RG, reconheceu a imunidade à entidade religiosa inclusive em relação aos impostos incidentes sobre as importações de produtos a serem utilizados nas suas atividades assistenciais. No paradigma, foi firmado entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Carta Federal protege a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores oriundos da sua exploração sejam revertidos para as suas atividades.



    O Relator, ministro Luís Roberto Barroso, destacou que a imunidade não deve ser restrita ao patrimônio, à renda ou aos serviços decorrentes, pois ela abrange, também, eventuais propósitos paralelos, desde que os valores obtidos sejam revertidos à consecução dos seus objetivos sociais. Veja-se:



    Direito tributário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Impostos sobre a importação. Imunidade tributária. Entidades religiosas que prestam assistência social. 



    (...) 2. A assistência social na Constituição de 1988. O art. 203 estabelece que a assistência social será prestada “a quem dela necessitar”. Trata-se, portanto, de atividade estatal de cunho universal. Nesse âmbito, entidades privadas se aliam ao Poder Público para atingir a maior quantidade possível de beneficiários. Porém, a universalidade esperada das instituições privadas de assistência social não é a mesma que se exige do Estado. Basta que dirijam as suas ações indistintamente à coletividade por elas alcançada, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, sem viés discriminatório. (...)



    4. O alcance da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. A imunidade das entidades listadas no art. 150, VI, c, da CF/1988, abrange não só os impostos diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, mas também aqueles incidentes sobre a importação de bens a serem utilizados para a consecução dos seus objetivos estatutários. Além disso, protege a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores oriundos da sua exploração sejam revertidos para as suas atividades essenciais. Precedentes desta Corte. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a imunidade tributária da recorrente quanto ao II e ao IPI sobre as operações de importação tratadas nos presentes autos. 



    6. Proponho a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários.”



    (RE 630.790, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 29 de março de 2022, Tema 336/RG)



    Nessa linha:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. LEI 9.532/1997, ART. 12, § 1º. EFICÁCIA SUSPENSA. ADI 1.802-MC. MEDIDA CAUTELAR. EFEITOS ERGA OMNES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as entidades de assistência social, sem fins lucrativos, estão imunes à incidência do Imposto de Renda. Precedentes.



    2. O Plenário desta nossa Casa de Justiça, ao apreciar o ADI 1.802/MC, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender eficácia do § 1º do art. 12 da Lei 9.532/1997, até a decisão final da ação. (...)



    (RE 590.448 AgR, Segunda Turma, ministro Ayres Britto, DJe de 14 de novembro de 2011)



    Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Imunidade tributária. Art. 150, VI, "c", da CF. IOF e IRF. 3. Entidade de assistência social. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 211.390 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de setembro de 2002)



    Cito, ainda, precedentes que demonstram caber à Administração Tributária provar que o patrimônio, ou a renda, da entidade imune estão desvinculados de suas finalidades essenciais:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade de assistência social sem fins lucrativos. Locação de imóvel. Súmula nº 724/STF. Comprovação dos requisitos para reconhecimento da imunidade. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu da orientação da Corte no sentido de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas suas atividades essenciais (Súmula nº 724/STF). 



    2. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento da instituição como entidade de assistência social sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Para ultrapassar o entendimento consagrado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame dos fatos e das provas e da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes.



    3. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade assistencial reconhecidamente imune estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 760.876 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 2 de abril de 2014, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.095.156 AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de abril de 2018, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente